Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). PREVISÃO CONTRATUAL. INVALIDEZ PERMANENTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ASSUNÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade e o ônus da prova, na impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante, a fim de demonstrar a capacidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, do que não se liberou.
2. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
2.1. No caso, houve o financiamento imobiliário com previsão da cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB das prestações mensais do financiamento na hipótese de invalidez do mutuário, o que, segundo a causa de pedir, não ocorreu por recusa indevida do agente financeiro.
3. Demonstrada a invalidez permanente do devedor fiduciante no contrato habitacional do programa Minha Casa e Minha Vida, em data posterior à celebração do pacto de financiamento, bem como provada a comunicação da invalidez ao agente financeiro, deve haver a assunção da dívida conforme estabelecido nos termos do contrato e da legislação de regência, tornando-se inexigível a dívida contraída no período de invalidez do mutuário.
4. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
5. Apelação conhecida e não provida.